Tribunal: CARF
Processo: 13893.000321/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000321/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.173 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
SLC COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA-EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO
DOS DÉBITOS QUE DERAM AZO À EXCLUSÃO. NULIDADE.
APLICAÇÃO ANALÓGICA
DA SÚMULA CARF No 22.
Comprovado nos autos que o Termo de Indeferimento de opção do Simples
Nacional não indicou quais débitos impediriam a adesão ao sistema Simpes,
impõe-se determinar a nulidade deste, por aplicação analógica da Súmula
CARF no 22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000321/2009-95
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000321/2009-95

A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido em razão da existência de débito com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil relativo a contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição,
cuja exigibilidade não está suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006,
art. 17, V, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, no do recibo:
00.02.90.57.43 com registro em 11/03/2009 (fls. 05).
Ciente dessa decisão, apresentou impugnação (fls. 03), onde alegou, em síntese,
que os débitos previdenciários foram parcelados via internet e parte dos débitos não parceláveis
foi quitada, antes do dia 20/02/2009, razão pela qual pediu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 04 e seguintes.
Por meio do despacho de fls. 80-81, a Agência de Mogi das Cruzes manifestou-se
pela manutenção do indeferimento do pleito, tendo em vista que o parcelamento foi rescindido.
Da mesma forma opinou a DRF/SJC, consoante o Parecer de fls. 86-89.
Intimada, a contribuinte reiterou seu pedido de ser mantida no Simples (fls.94),
vez que quitou e parcelou os débitos, e que o sistema é falho, pois nunca obteve resposta de
quais débitos estavam incluídos no parcelamento e se havia alguma pendência que impediria o
parcelamento; que cumpriu seu papel de parcelar os débitos e que na época não tinha como saber
o valor total da dívida. Discordou da alegação de que o parcelamento foi interrompido, pois
acatou orientação da Receita Federal de Mogi das Cruzes, que orientou-a a fazer outro
parcelamento, e com isso a opção seria concedida desde 01/01/2009, tendo efetuado novo pedido
de parcelamento em Dezembro/2009 de no 36.679.611-9, etc.
Em sessão de 29/11/2011 (e-fls. 138) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil relativo a contribuições sociais, e não comprova que sua
exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 145), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que “A empresa fez o pedido de inclusão no Simples Nacional em 23 de
janeiro de 2009, para ano calendário 2009, e em razão da existência de débito com a Secretaria
da Receita Federal do Brasil relativo às contribuições sociais previdenciárias, solicitamos o
parcelamento, via internet das restrições referentes ao art. 22 da Lei n.9 8.212, de 24 de Julho
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000321/2009-95

de' 1991, e quitamos as restrições referentes às partes não parceláveis antes do dia 20/02/2009
na qual era na época a data limite para regularização dos débitos”.
Alega que o sistema de parcelamento via internet é falho e que buscou regularizar
seus débitos e iniciou um parcelamento manual dos débitos previdenciários do DEBCAD
36.679.611-9.
Prossegue afirmando que :
‘Tendo em vista de que a empresa deu continuidade ao parcelamento e que
nunca deixou de pagar seus débitos, na qual também aceitou um parcelamento no
valor maior do que estava pagando, onde deixou de pagar em novembro o
parcelamento via internet e já em Dezembro assumiu um novo parcelamento onde
constavam os mesmos débitos e que já foi quitado em 31/08/2010. Além da empresa
sempre agir de boa fé, também atendeu todas as notificações e intimações da Receita
Federal dentro dos prazos estimados, e interpôs a manifestação de inconformidade
com o parecer do SECAT SJC.”
Concluiu pedindo o provimento do seu recurso para fins de inclusão no simples
em janeiro de 2009.
Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 22/12/2011 conforme e-fls.143 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 16/01/2012 conforme e-
fls. 145.
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000321/2009-95

DO MÉRITO

A recorrente fez a opção de adesão ao Simples Nacional em 27/01/2009, a qual foi
indeferida em documento datado de 11/03/2009. A impugnação a este indeferimento originou o
presente PAF 13893.000321/2009-95 é de 19/03/2009 (e-fls. 3), tendo alegado que os débitos
foram objeto de parcelamento. Não consta no termo de indeferimento a relação dos débitos
impeditivos à adesão ao simples.
O recurso foi encaminhado à unidade de origem para análise das alegações
quanto ao parcelamento.
Foi lavrado o Parecer Sacat DRF/SJC no 13884.116/2011 (e-fls. 83) de
15/04/2011, e novamente não detalha quais débitos impediam a opção ao Simples Nacional.
O parecer de e-fls. 83 e seguintes baseia-se no teor do despacho de e-fls. 80/81. O
trecho do despacho que motivou o parecer da SACAT está transcrito abaixo:
“4.
Do exposto, extrai-se que dentro do prazo (que estendeu-se até
20/02/2009), a empresa solicitou o parcelamento especial, pagou a 1a prestação,
quitou a dívida não parcelável (desconto de empregados) e também os débitos do
período de 06/2008 a 10/2008, porém não deu continuidade ao parcelamento (pagou
11 prestações), ensejando a rescisão do mesmo. Ainda, na leitura da tela
CCORGFIP de competência 12/2007 e 01/2008 (fls. 46 e 48), verifica-se que não foi
informado o código de recolhimento da rubrica Terceiros, apurando-se um valor
menor que o devido..”(grifo nosso)

Vemos que o Parecer SACAT/DRF/SJC No 13884.116/2011 (de 15/04/2011)
baseou-se exclusivamente nas informações constantes do despacho da agência de Mogi das
Cruzes SP (e-fls. 80) a qual afirmou que nos períodos de 12/2007 e 01/2008 foi apurado “um
valor menor que o devido”. Não consta nos autos prova de que o contribuinte tenha sido
cientificado do valor que seria devido.
Assim, houve novo indeferimento, por meio do Parecer SACAT/DRF/SJC No
13884.116/2011 que novamente não esclarece ao contribuinte quais débitos são impeditivos à
sua adesão ao Simples Nacional.
A não indicação dos débitos que impedem a adesão ou permanência do imples
Nacional o que contraria o disposto na Súmula 22 deste Carf:
Súmula CARF no 22:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa
da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000321/2009-95

Como se vê, a súmula refere-se ao Simples Federal. Esta segunda turma
extraordinária possui firme entendimento de que a súmula 22 aplica-se por analogia ao Simples
Nacional, como se verifica em diversos julgados, dos quais, a ementa abaixo é apenas um
exemplo:
Processo no 10820.004778/200853
Acórdão no 1002000.327 – Turma Extraordinária / 2a Turma
Seção de 07/08/2018

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE
ESPECIFICAÇÃO
DOS
DÉBITOS
QUE
DERAM
AZO
À
EXCLUSÃO. NULIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DA SÚMULA CARF No 22.
Comprovado nos autos que a RFB apenas informou o saldo dos débitos
que originaram a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, não
indicando os débitos geradores do ADE de exclusão, impõe-se
determinar a nulidade deste, por aplicação analógica da Súmula CARF
no 22.
Relator Aílton Neves da Silva

Portanto, entendo que o Parecer da SACAT buscou sanear os vícios do termo de
indeferimento de e-fls. 5, mas incorreu no mesmo equívoco de não informar ao contribuinte de
modo detalhado quais débitos impediam a sua adesão ao Simples Nacional, o que prejudicou
inclusive a sua defesa administrativa.
Este fato, por si só já ensejaria o provimento do recursos da recorrente, tendo em
vista a nulidade do termo de indeferimento da opção ao Simples.
Ademais, verifico que no sistema e-processo consta o PAF 13893.000572/2010-
11, que foi gerado em função de novo indeferimento de pedido da recorrente em aderir ao
simples, este agora solicitado em janeiro de 2010 (ano seguinte).
Naquele processo o termo de indeferimento já constava a indicação do débito
impeditivo à permanência no sistema Simples, o qual, não por coincidência, o débito que gerava
nos sistemas da RFB o impedimento também era o Débito previdenciário 36679611-9.
O recurso foi objeto de julgamento pela DRJ, com voto lavrado pelo mesmo relator do acórdão
recorrido nos presentes autos.
Assim fundamentou sua decisão (e-fls. 132 do PAF 13893.000572/2010-11):
“A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela conheço.
Foi indeferida a opção ao Simples Nacional porque a impugnante possuía
débitos cuja exigibilidade não estava suspensa. Todavia, comprovou que os
regularizou, como alegara, juntando a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000321/2009-95

débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, emitida em
13/01/2010 (fls. 35); tendo efetuado recolhimentos (fls. 99 e seguintes). .
Quanto ao informado no Parecer Secat (fls. 79-84), é de se frisar que a certidão
negativa emitida pela própria Receita Federal tem fé pública, sendo o documento por
excelência para comprovar a regularidade do contribuinte, ex vi do art. 205 do Código
Tributário Nacional. Outrossim, qualquer erro na certidão responsabiliza o funcionário
por sua emissão (v. art. 208 do CTN). No caso, verifica-se que em janeiro de 2010 foi
emitida a referida certidão que abrange o período de opção. Ainda, obtivemos no
sistema informatizado da Receita Federal a atual certidão negativa no 000542013-
21037325, demonstrando que continua regular perante o Fisco.”(grifo nosso)
A DRJ atestou com base em certidão extraída dos sistemas da RFB que em
13/01/2010 a recorrente não possuía débitos previdenciários. Contraditoriamente, o parecer
da SACAT nos presentes autos afirmava que havia débitos pendentes (anteriores a 2010).
Portanto, considerando a nulidade insanável no termo de indeferimento de opção
ao simples, por contrariedade à sumula 22 deste CARF e também com base no julgamento final
do processo 13893.000572/2010-11, voto pelo deferimento do recurso da recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, admitindo a adesão da recorrente ao Simples Nacional desde Janeiro de 2009.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital